Tribunal: TJES
Processo: 5011266-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011266-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON ANTONIO ZEFERINO DA CUNHA ALCANTARA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011266-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON ANTONIO ZEFERINO DA CUNHA ALCANTARA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. TEMPLO RELIGIOSO. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em investigação instaurada para apurar suposta prática de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, contra templo religioso.

A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, inexistência de indícios suficientes de participação do paciente, falta de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, excesso de prazo na investigação, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta e individualizada; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria em relação ao paciente; (iii) saber se os fundamentos cautelares são contemporâneos; (iv) saber se há excesso de prazo na investigação apto a configurar constrangimento ilegal; e (v) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é via destinada à correção de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que afete a liberdade de locomoção, não comportando revolvimento amplo do conjunto probatório, especialmente quando a controvérsia exige exame aprofundado de imagens, depoimentos, reconhecimento de investigados e dinâmica fática ainda submetida à persecução penal.

A alegação de ausência de participação direta do paciente no furto investigado não autoriza, nos limites do writ, a revogação da custódia, pois a imputação cautelar descreve atuação funcional em concurso de agentes, mediante permanência na área externa do templo religioso em suposta função de vigilância e suporte à fuga.

A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, pois a decisão impugnada indicou prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar concreto, extraído do modo de execução do delito, com concurso de pessoas, atuação noturna, escalada, divisão de tarefas e subtração de quantia relevante para o contexto narrado.

A fundamentação não se limita à gravidade abstrata do delito, pois aponta circunstâncias específicas da conduta imputada e elementos objetivos da investigação, especialmente relatório policial e imagens de segurança que, em juízo cautelar, vinculariam o paciente à dinâmica do fato.

A referência à comoção social e ao risco de autotutela popular, isoladamente, deve ser analisada com cautela, pois a prisão preventiva não constitui meio ordinário de proteção do investigado contra reação coletiva nem instrumento de atendimento ao clamor público. No caso concreto, contudo, subsistem fundamentos autônomos suficientes para a manutenção da custódia, relacionados ao modus operandi e ao risco à ordem pública.

Não há ausência de contemporaneidade, pois o crime investigado ocorreu em 27/02/2026, o inquérito foi instaurado em 13/03/2026, a representação policial foi formulada em 01/04/2026, a prisão foi cumprida em 05/05/2026, o pedido de revogação foi indeferido em 22/05/2026 e o habeas corpus foi impetrado em 29/05/2026, sem lapso temporal apto a romper o nexo entre os fatos e a necessidade cautelar reconhecida.

O excesso de prazo não se configura por simples cálculo aritmético, devendo ser aferido à luz das particularidades da investigação, da pluralidade de elementos informativos e da diligência das autoridades. No caso, entre a prisão e a impetração transcorreram vinte e quatro dias, e as informações prestadas indicam que o inquérito policial foi relatado e juntado integralmente aos autos em 29/05/2026.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e localização regular para cumprimento do mandado, embora relevantes, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes no momento, diante da dinâmica atribuída ao delito, da atuação conjunta e planejada e da suposta função externa de vigilância exercida pelo paciente.

O delito investigado admite, em tese, prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

A decisão impugnada não se apresenta teratológica, desfundamentada ou ilegal, pois indicou elementos concretos do caso, examinou materialidade e indícios de autoria, enfrentou o pedido de revogação e justificou a manutenção da prisão preventiva em fundamentos compatíveis com os arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 155, § 4º, incisos II e IV.

Código de Processo Penal, arts. 312, 313, inciso I, 315 e 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Wanderson Viana Fernandes Vital em favor de MAYCON ANTONIO ZEFERINO DA CUNHA ALCÂNTARA, preso preventivamente nos autos nº
5001096-34.2026.8.08.0008
, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, em investigação instaurada para apurar a suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, em desfavor da Primeira Igreja Batista de Vila Paulista.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em 05/05/2026, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no procedimento originário, e que permanece recolhido no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte/ES.

A defesa afirma que a custódia cautelar foi decretada e posteriormente mantida sem fundamentação concreta e individualizada. Alega que a decisão impugnada teria se limitado a referências genéricas à gravidade da investigação, sem demonstrar, com base em elementos contemporâneos, risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta que não há prova concreta da participação direta do paciente no furto investigado. Sustenta que os elementos existentes nos autos não demonstrariam atuação efetiva de MAYCON na execução do delito, tampouco comportamento voltado à obstrução da investigação ou à reiteração criminosa.

A impetração também invoca ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares. Segundo a defesa, não haveria fato atual capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente possui residência fixa, endereço certo, ocupação lícita como lavrador e foi regularmente localizado para cumprimento do mandado judicial.

Alega, ainda, excesso de prazo na investigação. Afirma que, mesmo após a prisão do paciente, a persecução penal permaneceu sem regular andamento, pois a Polícia Civil teria requerido prorrogação do prazo investigativo e o Ministério Público teria permanecido inerte, sem manifestação, sem oferecimento de denúncia e sem impulso processual efetivo.

A defesa sustenta, por fim, que eventuais cautelas necessárias poderiam ser atendidas por medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, consideradas suficientes e proporcionais diante das condições pessoais do paciente e da ausência de elementos concretos indicativos de risco processual.

Com esses fundamentos, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem, nos mesmos termos, para cessar o alegado constrangimento ilegal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gustavo Modenesi Martins da Cunha, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011266-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON ANTONIO ZEFERINO DA CUNHA ALCANTARA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - ES38070

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A impetração sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva de MAYCON ANTONIO ZEFERINO DA CUNHA ALCÂNTARA, decretada nos autos nº 5001096-34.2026.8.08.0008, em investigação relativa à suposta prática de furto qualificado contra a Primeira Igreja Batista de Vila Paulista.

A defesa afirma que a decisão de origem carece de fundamentação concreta e individualizada, pois teria se limitado a invocar gravidade abstrata do delito. Também sustenta ausência de indícios suficientes de participação do paciente, inexistência de contemporaneidade, excesso de prazo na investigação, inércia ministerial, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, pede a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem deve ser denegada.

O
habeas corpus
constitui via destinada à correção de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que atinja, direta ou indiretamente, a liberdade de locomoção. Não se presta, contudo, ao revolvimento amplo do conjunto probatório, sobretudo quando a controvérsia exige exame aprofundado de imagens, depoimentos, reconhecimento de investigados e dinâmica fática ainda submetida à persecução penal.

Essa premissa é relevante porque a defesa pretende afastar a custódia, em parte, sob o argumento de inexistência de participação direta do paciente no delito investigado. A tese, nos limites próprios do
writ
, não comporta acolhimento.

Conforme consta dos autos, a investigação apura furto qualificado ocorrido em 27/02/2026, contra templo religioso localizado no Distrito de Vila Paulista, ocasião em que teria sido subtraída quantia aproximada de R$ 5.000,00 em espécie.

Segundo a representação policial, FLARIS TOREZANI VIEIRA teria escalado parede externa da igreja e ingressado por janela elevada, enquanto MAYCON teria permanecido na área externa, exercendo função de vigilância e suporte à fuga.

A imputação dirigida ao paciente, portanto, não depende de ingresso físico no templo nem de execução material da subtração. A tese investigativa atribui-lhe participação funcional no concurso de agentes, mediante atuação externa, voltada a garantir a segurança da empreitada criminosa e a impunidade do comparsa.

Esse dado afasta, por ora, a alegação defensiva de ausência de participação apenas porque o paciente não teria sido filmado no interior da igreja ou na posse direta da res furtiva.

Em crimes praticados em divisão de tarefas, a autoria não se limita ao agente que executa o núcleo material da subtração. A contribuição consciente e relevante para o êxito do delito, ainda que externa, pode configurar participação penalmente relevante.

No caso, a decisão impugnada consignou que a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão amparados em boletim de ocorrência, relatório de investigação policial e imagens de segurança que registrariam a atuação do paciente no perímetro do templo religioso.

As informações prestadas pela autoridade coatora seguiram a mesma linha, registrando que o Inquérito Policial nº 061/2026 contém depoimentos testemunhais e elementos de videomonitoramento indicativos da materialidade e dos indícios de autoria. Também foi informado que o procedimento investigativo foi relatado e juntado integralmente aos autos em 29/05/2026.

Não se exige, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, prova exauriente da autoria, própria de sentença condenatória. O que a lei exige, nesta fase, é prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, ao lado de fundamento cautelar concreto.

Esse
standard
está presente. A decisão de origem não se apoiou em suspeita vaga, anônima ou dissociada do acervo informativo. Indicou elementos objetivos colhidos na investigação, especialmente imagens de segurança e relatório policial, aptos, em juízo cautelar, a vincular o paciente à dinâmica do fato.

A defesa questiona a suficiência dessas imagens e afirma inexistir prova concreta da participação direta. Todavia, a análise sobre nitidez dos registros, ângulo de captação, identificação visual, duração da permanência no local, eventual comunicação entre os investigados e real sentido da conduta atribuída ao paciente demandaria exame minucioso do acervo probatório.

Essa providência excede os limites do
habeas corpus
. Não cabe, nesta via, substituir a instrução criminal por valoração aprofundada de elementos informativos ainda submetidos ao contraditório judicial. O controle cabível consiste em verificar se a prisão se sustenta em elementos mínimos, concretos e individualizados. E, neste ponto, a decisão não revela ilegalidade manifesta.

Também não prospera a tese de fundamentação genérica.

A prisão preventiva não pode ser mantida com base em gravidade abstrata do delito, clamor público ou fórmulas padronizadas. O art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade. O art. 315 do mesmo diploma reforça a necessidade de motivação individualizada, assentada em fatos contemporâneos e extraídos dos autos.

No caso, porém, a decisão combatida não se limitou a invocar o tipo penal de furto qualificado. O Juízo apontou circunstâncias específicas da conduta imputada: concurso de pessoas, atuação noturna, invasão de templo religioso, escalada, divisão de tarefas e presença do paciente no perímetro do local do crime.

Essas circunstâncias conferem densidade concreta ao fundamento cautelar. Não se trata de furto simples, episódico e desacompanhado de particularidades. A investigação descreve ação planejada, com aparente repartição de funções, praticada contra instituição religiosa, durante período de menor vigilância, mediante superação de obstáculo físico e com subtração de quantia expressiva para o contexto narrado.

O
modus operandi
, quando revela audácia, organização mínima, divisão de tarefas e risco de reiteração, pode justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A ordem pública, nessa perspectiva, não se confunde com sentimento de punição antecipada. Refere-se à necessidade de impedir continuidade delitiva, preservar estabilidade social concretamente abalada e resguardar a eficácia do sistema de justiça diante de risco real extraído do caso.

A decisão de origem também mencionou contexto de forte comoção no Distrito de Vila Paulista, com notícia de risco de autotutela violenta contra os investigados.

Esse fundamento, isoladamente, deve ser visto com cautela. A prisão preventiva não constitui mecanismo ordinário de proteção do investigado contra eventual reação popular. Tampouco pode servir para satisfazer clamor social ou apaziguar indignação coletiva.

Entretanto, no caso concreto, esse aspecto não aparece como único suporte da custódia. A prisão foi mantida também em razão da materialidade, dos indícios de autoria, do modo de execução do delito e do risco à ordem pública extraído da dinâmica investigada. Assim, ainda que se relativize a referência à comoção social, subsistem fundamentos cautelares autônomos e suficientes para manutenção da medida extrema.

A alegação de ausência de contemporaneidade igualmente não autoriza concessão da ordem.

O crime investigado teria ocorrido em 27/02/2026. O inquérito foi instaurado em 13/03/2026. A representação policial por prisão preventiva e busca e apreensão foi formulada em 01/04/2026. O paciente foi preso em 05/05/2026. O pedido defensivo de revogação foi indeferido em 22/05/2026. O habeas corpus foi impetrado em 29/05/2026.

Não há lapso temporal capaz de romper o nexo entre os fatos investigados e a custódia cautelar. A prisão foi decretada e mantida em sequência próxima aos atos investigativos, com referência a elementos colhidos no inquérito e à permanência dos fundamentos cautelares.

A contemporaneidade não exige flagrância nem decretação imediata no mesmo dia do fato. Exige que o perigo à liberdade seja atual, aferido a partir de dados concretos. Aqui, o Juízo de origem reconheceu persistência do
periculum libertatis
ao examinar pedido recente de revogação, reiterando a necessidade da prisão diante do modo de execução do delito, da atuação atribuída ao paciente e do risco à ordem pública.

Também não se verifica excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

A defesa afirma que o paciente está preso desde 05/05/2026 e que a persecução penal permaneceu sem regular andamento, diante de pedido policial de prorrogação do inquérito e ausência de manifestação tempestiva do Ministério Público.

É certo que a prisão cautelar exige vigilância permanente do Poder Judiciário. O investigado preso não pode suportar inércia estatal indefinida. A duração da custódia deve permanecer compatível com a complexidade do caso, com a diligência das autoridades e com o estágio do procedimento.

Todavia, o reconhecimento de excesso de prazo não decorre de simples cálculo aritmético. Exige análise das particularidades da investigação, da pluralidade de investigados, das diligências realizadas, da necessidade de análise de imagens, depoimentos e eventuais medidas de busca e apreensão.

No caso, o paciente foi preso em 05/05/2026, e o
habeas corpus
foi impetrado em 29/05/2026. Entre a prisão e a impetração transcorreram vinte e quatro dias. Embora a defesa aponte inércia ministerial, as informações prestadas pela autoridade coatora esclarecem que o Inquérito Policial nº 061/2026 foi relatado e juntado integralmente aos autos na data de 29/05/2026.

Esse dado afasta, no estágio atual, a alegação de paralisação absoluta da persecução penal. Pode ter havido demora pontual ou ausência de manifestação ministerial em determinado momento, inclusive registrada na decisão de origem. Ainda assim, o quadro descrito não revela, por ora, atraso desproporcional, abusivo ou imputável exclusivamente ao Estado em grau suficiente para relaxamento da custódia.

O controle do prazo permanece possível em momento posterior, caso sobrevenha estagnação injustificada, ausência de oferecimento de denúncia ou prolongamento desarrazoado da prisão. No presente julgamento, contudo, o lapso apontado não configura constrangimento ilegal manifesto.

As condições pessoais favoráveis também não conduzem, por si, à revogação da prisão preventiva.

A defesa afirma que o paciente possui residência fixa, endereço certo, ocupação lícita como lavrador, ausência de notícia de fuga e regular localização para cumprimento do mandado. Esses elementos são relevantes e devem ser considerados na análise cautelar.

Contudo, residência fixa, trabalho lícito e eventual primariedade não tornam ilegal prisão preventivamente fundamentada. Tais circunstâncias podem reforçar adequação de cautelares menos gravosas quando o perigo concreto não está demonstrado. Não afastam, entretanto, necessidade da custódia quando o Juízo identifica elementos objetivos de risco à ordem pública.

Aqui, a segregação foi mantida com base em elementos que extrapolam mera presunção: delito patrimonial qualificado, praticado em contexto noturno, com escalada, concurso de agentes, divisão de tarefas e registros de videomonitoramento que, segundo o Juízo de origem, apontam atuação do paciente no perímetro do templo religioso.

Diante desse quadro, as condições pessoais favoráveis não bastam para neutralizar o risco cautelar reconhecido na origem.

Pelo mesmo motivo, não se mostra suficiente, neste momento, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal exige avaliação de adequação e suficiência. As cautelares alternativas devem ser privilegiadas sempre que bastarem para proteger a investigação, a instrução, a aplicação da lei penal ou a ordem pública. A prisão preventiva conserva natureza excepcional.

Entretanto, excepcionalidade não significa impossibilidade. Quando o caso revela risco concreto não neutralizável por providências menos gravosas, a custódia mantém legitimidade.

No caso, medidas como comparecimento periódico, proibição de contato, recolhimento domiciliar noturno ou monitoração eletrônica não se mostram, por ora, suficientes para conter o risco indicado na decisão impugnada. A imputação envolve atuação conjunta e planejada, com função externa atribuída ao paciente, circunstância que reduz a eficácia de cautelares baseadas apenas em compromisso pessoal de observância.

A própria dinâmica atribuída ao delito revela que a suposta participação do paciente teria ocorrido fora do local de ingresso, em atividade de vigilância e suporte. Esse dado reforça a insuficiência de medidas genéricas, pois a cautelaridade reconhecida não se limita ao risco de fuga ou de comparecimento aos atos processuais, mas alcança garantia da ordem pública.

Cumpre registrar, ainda, que o crime investigado se enquadra no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. A admissibilidade abstrata da prisão preventiva, portanto, está presente.

Também não se identifica violação ao dever de individualização. Embora a representação policial mencione fatos atribuídos com maior ênfase a FLARIS TOREZANI VIEIRA, a decisão impugnada não manteve a prisão de MAYCON apenas por associação genérica ao corréu. O fundamento específico em relação ao paciente reside na suposta atuação no perímetro do templo religioso, em função de vigilância externa, dado que individualiza a imputação cautelar.

É claro que eventual fragilidade dessa atribuição poderá ser demonstrada no curso da persecução penal, após contraditório e análise aprofundada das provas. Nesta sede, entretanto, o acervo indicado basta para sustentar indícios suficientes de autoria e necessidade cautelar.

Desse modo, a decisão impugnada não se apresenta teratológica, desfundamentada ou ilegal. Ao contrário, indicou elementos concretos do caso, examinou a existência de materialidade e indícios de autoria, enfrentou o pedido de revogação e justificou a manutenção da custódia preventiva em fundamentos compatíveis com os arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

Por consequência, não há base para expedição de alvará de soltura nem para substituição da prisão por cautelares diversas, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem diante de fato novo, eventual denúncia, conclusão de diligências pendentes ou alteração relevante do quadro processual.

Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM de
habeas corpus
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.